Tribunal: TJSP
Processo: 2255666-07.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Arts. 3o-A, 3o-B e 3o- D , da Lei no 4.812 de 22 de setembro de 1998, que foram acrescidos pela Lei no 5.737, de 15 de dezembro de 2004, do Município de Mogi das Cruzes, que estende aos policiais civis a Gratificação Especial que trata a Lei no 3.854, de março de 1992 – Generalidade na concessão da gratificação - Inconstitucionalidade reconhecida -

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Arts. 3o-A, 3o-B e 3o- D , da Lei no 4.812 de 22 de setembro de 1998, que foram acrescidos pela Lei no 5.737, de 15 de dezembro de 2004, do Município de Mogi das Cruzes, que estende aos policiais civis a Gratificação Especial que trata a Lei no 3.854, de março de 1992 – Generalidade na concessão da gratificação - Inconstitucionalidade reconhecida - Violação aos artigos 111 e 128 da constituição estadual – Ação procedente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000404486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2255666-07.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é autor PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, são réus PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES e
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES,
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI,
FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ
DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI,
JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA,
MOREIRA VIEGAS, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO,
RICARDO ANAFE E XAVIER DE AQUINO.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2255666-07.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Direta de Inconstitucionalidade no 2255666-07.2019.8.26.0000
Autor: Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo
Réus: Prefeito do Município de Mogi das Cruzes e Presidente da Câmara
Municipal de Mogi das Cruzes
Comarca: São Paulo
Voto no 41.031
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –
Arts. 3o-A, 3o-B e 3o- D , da Lei no 4.812 de 22 de setembro
de 1998, que foram acrescidos pela Lei no 5.737, de 15 de
dezembro de 2004, do Município de Mogi das Cruzes, que
estende aos policiais civis a Gratificação Especial que trata
a Lei no 3.854, de março de 1992 – Generalidade na
concessão
da
gratificação
-

Inconstitucionalidade
reconhecida - Violação aos artigos 111 e 128 da
constituição estadual – Ação procedente.
Trata-se
de
ação
direta
de
inconstitucionalidade proposta pelo Procurador
Geral de Justiça do Estado de São Paulo em face
do artigo 65, incisos II, III, IV e V, do art.
70, “caput”, incisos I, II, III e IV, e §1°, dos
artigos 71, 72 e 73, todos da Lei Complementar
n°82 de 07 de janeiro de 2011, do Município de
Mogi das Cruzes; bem como do artigo 85, da Lei
n°6.537, de 10 de maio de 2011, do Município de
Mogi das Cruzes, que institui o Regime Jurídico
Único dos Servidores Públicos do Município de
Mogi das Cruzes e institui nova estrutura
organizacional básica da Prefeitura Municipal de
Mogi das Cruzes, e dá outras providências,
respectivamente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2255666-07.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Alega que as normas mencionadas
contrariam o disposto no art. 111, 128 e 144, da
Constituição do Estado, sob o fundamento de que
referida
norma
contraria
os
princípios
constitucionais que as normas insculpem.
A liminar foi indeferida (fls.
298/299).
Vieram
informações
somente
do
Prefeito Municipal (fls.316/334).
Citado, a Senhora Procuradora Geral do Estado deixou de se manifestar
(certidão de fls. 314).
A d. Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela procedência parcial da ação (fls.
340/351).
É o relatório.
Dispõe as normas guerreadas:
A Lei Complementar n° 82 de 07 de
janeiro de 2011,
Art. 65. Além do vencimento e das
vantagens previstas nesta Lei Complementar, serão deferidos aos
servidores as seguintes gratificações:
(...)
II - por encargo ou curso ou concurso;
III - pelo exercício de atribuições
exercidas
além
daquelas
próprias
do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2255666-07.2019.8.26.0000 -Voto no
4
cargo;
IV
-
retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento;
V - por produtividade, participação em
programas de qualidade e de remuneração
variável.
(...)
Art. 70. A gratificação por encargo de
curso ou concurso é devida ao servidor
que, em caráter eventual:
I - Atuar como instrutor em curso de
formação,
de
desenvolvimento
ou
de
treinamento regularmente instituído no
âmbito
da
Administração
Pública
Municipal;
II - participar de banca examinadora ou
de comissão, para elaboração ou correção
de questões de prova ou para julgamento
de recursos intentados por candidatos;
III
-
participar
da
logística
de
preparação e de realização de concurso
público envolvendo atividades de planejamento, coordenação, supervisão, execução e avaliação de resultado,
quando tais atividades não estiverem
incluídas
entre
as
suas
atribuições
permanentes;
IV - participar de aplicação, fiscalizar
ou avaliar provas de concurso público ou
supervisionar essas atividades.
§1° Os critérios da concessão e os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2255666-07.2019.8.26.0000 -Voto no
5
limites da gratificação de que trata
este
artigo
serão
fixados
em
regulamento.
(...)
Art. 71. Ao servidor que exercer outras
funções além daquelas próprias do seu
cargo,
será
concedida
gratificação
mediante ato próprio.
Art. 72. Ao servidor ocupante de cargo
efetivo investido em função de direção,
chefia
ou
assessoramento
é
devido
retribuição pelo seu exercício.
Art. 73. Será concedida gratificação de
produtividade
e
de
participação
em
programas de qualidade, e de remuneração
variável,
de
acordo
com
critérios
instituídos e regulamentados por ato da
autoridade competente.
Lei n°6.537, de 10 de maio de 2011, do
Município de Mogi das Cruzes
(...)
Art. 85. Fica instituída a gratificação
de
função
pela
execução
o
(sic)
colaboração em trabalhos técnicos ou
científicos ou de relevante utilidade
para
o
serviço
público,
além
das
atribuições normais do cargo ou emprego
público, que será concedida por ato
administrativo
próprio,
na
seguinte
conformidade:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2255666-07.2019.8.26.0000 -Voto no
6
GF-I - Valor correspondente a diferença
do cargo e ou emprego público de que
seja titular, e o Padrão de Vencimentos
e salários “C-28”;
GF-II - Valor correspondente a diferença
do cargo e ou emprego público de que
seja titular, e o Padrão de Vencimentos
e salários “C-40”;
GF-III
-
Valor
correspondente
a
diferença do cargo e ou emprego público
de que seja titular, e o Padrão de
Vencimentos e salários “C-44”;
GF-IV - Valor correspondente a diferença
do cargo e ou emprego público de que
seja titular, e o Padrão de Vencimentos
e salários “C46”,
Procede a ação.
É patente a inconstitucionalidade
da gratificação pelo exercício de atribuições
exercidas além daquelas próprias do cargo(inciso
III, do artigo 65, da Lei Complementar n° 82, de
07 de janeiro de 2011), da gratificação por
produtividade,
participação
em
programas
de
qualidade e de remuneração variável (inciso V,
do artigo 65, da Lei Complementar n°82, de 07 de
janeiro de 2011) e da gratificação de função
pela execução de colaboração em trabalhos técnicos ou científicos ou de relevante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2255666-07.2019.8.26.0000 -Voto no
7
utilidade para o serviço público(caput do artigo
85, da Lei n°6.537,de 10 de maio de 2011).
O
que
se
verifica
é
que
o
legislador não estabeleceu critério objetivo
válido
para
a
concessão
das
referidas
gratificações, pois não explicitou em quais
situações a qualidade do serviço prestado e a
produtividade do servidor público autorizariam a
percepção
da
vantagem,
valendo
destacar,
ademais, que tais predicados, em regra, são
pressupostos para o desempenho de qualquer
função pública (princípio da eficiência, insculpido no caput do art.
37,
da
CF),
deixando, de forma genérica a interpretação para
o concessão do benefício.
Portanto, os referidos atos normativos padecem de vício de inconstitucionalidade, haja vista que a instituição de vantagens pecuniárias para
servidores públicos só se mostra legítima se
realizada
em
conformidade
com
o
interesse
público e com as exigências do serviço, nos
termos
do
art.
111
e
128,
aplicável
aos
Municípios por força do art. 144 da ambos, da
Constituição do Estado, que assim dispõe:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2255666-07.2019.8.26.0000 -Voto no
8
Art.
111.
A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado,
obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade,
razoabilidade,
finalidade,
motivação,
interesse público e eficiência.
Artigo 128 - As vantagens de qualquer
natureza só poderão ser instituídas por
lei e quando atendam efetivamente ao
interesse público e às exigências do
serviço.
Artigo
144
-
Os
Municípios,
com
autonomia
política,
legislativa,
administrativa e financeira se auto-
organizarão por Lei Orgânica, atendidos
os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição.
Assim, temos que a norma guerreada
não atende ao interesse público, nem mesmo às
exigências do serviço, esbarrando nos princípios
de moralidade, interesse público e finalidade,
além de ofender o princípio da razoabilidade,
que deve nortear a Administração Pública e a
atividade legislativa e que, como aqueles, têm
assento
no
art.
111
da
Constituição
do
Bandeirante.
Isto posto, julga-se procedente
ação para declarar a inconstitucionalidade do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2255666-07.2019.8.26.0000 -Voto no
9
artigo 65, incisos II, III, IV e V, do art. 70,
“caput”, incisos I, II, III e IV, e §1°, dos
artigos 71, 72 e 73, todos da Lei Complementar
n°82 de 07 de janeiro de 2011; bem como do
artigo 85, da Lei n°6.537, de 10 de maio de
2011, do Município de Mogi das Cruzes.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator